Tribunal: TJSP
Processo: 1040908-22.2023.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Penhora de ativos financeiros em conta conjunta da embargante com a executada. Pedido de liberação dos valores constritos, oriundos de recebimento de benefício previdenciário, atendido pelo juízo de primeiro grau. Embargos procedentes. Sucumbência. Princípio da causalidade. Embargada não deu causa à indevida constrição da conta bancária conjunta da executada com a recorrida.

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Penhora de ativos financeiros em conta conjunta da embargante com a executada. Pedido de liberação dos valores constritos, oriundos de recebimento de benefício previdenciário, atendido pelo juízo de primeiro grau. Embargos procedentes. Sucumbência. Princípio da causalidade. Embargada não deu causa à indevida constrição da conta bancária conjunta da executada com a recorrida. A dinâmica de funcionamento do sistema SISBAJUD, que bloqueou a integralidade de ativos financeiros constantes na referida conta conjunta sem a ciência da exequente, não pode ser atribuída à apelante. Nenhuma das partes deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, dado que não foi verificado que qualquer delas tenha dado causa direta ao ajuizamento dos embargos de terceiro. Sentença reformada. Recurso provido.